Tribunal: TJDFT
Processo: 0725317-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS. PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. DECISÃO REFORMADA.
1. A teor do art. 14 da Lei no 6.015/73: “Os oficiais do registro, pelos atos que praticarem em decorrência do disposto nesta Lei, terão direito, a título de remuneração, aos emolumentos fixados nos Regimentos de Custas do Distrito Federal, dos Estados e dos Territórios, os quais serão pagos pelo interessado que os requerer.”
2. Ainda que a penhora tenha sido realizada a pedido do agravante, não se afigura razoável impor ao banco exequente o ônus de arcar com os emolumentos para baixa da constrição, devendo o encargo recair sobre o devedor executado que, além de interessado na baixa da penhora, deu causa ao cumprimento de sentença no qual foi deferida a medida constritiva do bem imóvel.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.